Tribunal: STF
Processo: AI 850694
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF. MANDATO TÁCITO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 12.322/2010. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 543, § 1º, do do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos, o que não ocorreu no caso. 



    Não consta dos autos cópia do substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso extraordinário, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil). 



    Alegação de participação ativa do advogado no julgamento da apelação a fim de demonstrar outorga de poderes. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite mandato tácito. Precedentes.



    Inaplicabilidade da Lei 12.322/2010 ao agravo de instrumento interposto antes da sua vigência.



    Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria ora debatida, o que inviabiliza o recurso extraordinário por falta de requisito para seu regular processamento.



    Discussão constitucional levantada pelo agravante que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.